Tribunal: TJMT
Processo: 1023299-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023299-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO PEREIRA - CPF: 051.164.958-41 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVADO), ANDREA CRISTINA SERPE GANHO LOLLI - CPF: 974.661.239-53 (ADVOGADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), RAQUEL LUJAN PEREIRA DOS SANTOS DIAS - CPF: 048.192.401-96 (ADVOGADO), ISABELA GARCIA BORGES - CPF: 029.838.201-65 (ADVOGADO), TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.827.987/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO MARQUES FERRER - CPF: 209.135.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença que homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, determinando o pagamento de débito remanescente de R$ 14.725,83, decorrente da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve erro material nos cálculos homologados, especificamente quanto à base de cálculo adotada para fixação dos honorários sucumbenciais, considerando o valor atualizado da dívida ou o valor originário atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão exequendo fixou expressamente os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido, definido como o valor da dívida executada.

A contadoria judicial utilizou como base o montante atualizado da dívida, apurado com base em planilha apresentada pelo próprio agravante, observando os critérios fixados judicialmente, sem qualquer extrapolação ou inovação.

A alegação de erro material não procede,
pois
a base de cálculo adotada respeita integralmente os parâmetros do título executivo judicial, inexistindo qualquer violação à coisa julgada.

A insurgência do agravante não visa corrigir erro de cálculo, mas rediscutir o conteúdo do título judicial, o que é vedado após o trânsito em julgado, conforme eficácia preclusiva da coisa julgada.

A ausência de recurso oportuno para esclarecer eventual dúvida quanto à base de cálculo impede nova discussão no âmbito do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O valor atualizado da dívida executada, e não o valor atribuído à causa, constitui a base de cálculo para os honorários sucumbenciais fixados como percentual sobre o proveito econômico obtido.

A execução deve observar estritamente os parâmetros fixados no título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de seus critérios após o trânsito em julgado.

Não configura erro material a adoção de base de cálculo condizente com a determinação expressa do acórdão exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 523, 79 e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, AI 0714809-45.2024.8.07.0000, Rel. Des.
Lucimeire
Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024,
DJe
22.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1023299-35.2025.8.11.0000

Agravante
: ITA
Ú
UNIBANCO S.A.

Agravado
: RONIMARCIO NAVES
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ITA
Ú
UNIBANCO S.A, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos de Cumprimento provisório de sentença no 1052150- 92.2024.8.11.0041, ajuizada por RONIMARCIO NAVES,
homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial e determinou ao agravante o pagamento do débito remanescente no valor de R$ 14.725,83.

Para tanto,
sustenta o agravante que o laudo da contadoria estaria eivado de erro material, ao tomar como base para o cálculo dos honorários de sucumbência o valor da dívida atualizado até maio de 2022, e não o valor da causa à época do ajuizamento da execução. Defende que a ausência de especificação no acórdão exarado no RAI no 1014268-25.2024.8.11.0000 geraria dúvida quanto à base de cálculo, tornando indevida a homologação da quantia.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne do presente recurso está na definição da correta base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico, conforme estabelecido no acórdão proferido no RAI no 1014268-25.2024.8.11.0000, o qual transitou em julgado em 28/11/2024
e dispôs o seguinte em sua parte dispositiva:

Posto isso, dá-se provimento ao recurso a fim de reformar a decisão

agravada, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido,

correspondente

ao valor da dívida executada.

No caso, o
proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência fixados no título executivo judicial, corresponde ao valor efetivamente executado, ou seja, ao montante atualizado da dívida indicado nos autos
quando
se buscava a constrição patrimonial, e não ao valor atribuído à causa ou ao débito original.

No caso dos autos, a contadoria judicial observou a determinação judicial constante do ID n. 190243340, utilizando como parâmetro o valor de R$ 2.256.800,82 — apurado com base na planilha de atualização juntada pelo próprio Itaú em 17/05/2022. A partir desse montante, atualizou-se o valor até 10/12/2024, com aplicação dos índices de correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% ao mês, atingindo a quantia de R$ 3.235.995,89. Sobre esse valor, aplicou-se o percentual de 15%, totalizando R$ 485.399,38 a título de honorários de sucumbência.

Descontado o depósito judicial de R$ 474.021,41, restou saldo remanescente de R$ 11.377,97, devidamente atualizado até maio de 2025, resultando em débito de R$ 12.271,52
, com acréscimo posterior da multa e honorários do artigo 523 do CPC, que resultou no saldo final a ser pago ao agravado, na quantia de R$
14.725,83
.

Não há, pois, erro material ou desrespeito aos critérios definidos pelo julgado vinculante. Pelo contrário, a execução observou rigorosamente os parâmetros fixados no acórdão exequendo, de modo que a insurgência do agravante configura mero inconformismo, não havendo falar em excesso de execução.

Ademais, eventual omissão ou dúvida quanto à fixação da base de cálculo deveria ter sido oportunamente suscitada mediante recurso cabível, e não em nova impugnação dentro do cumprimento de sentença já lastreado em título executivo judicial com trânsito em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIDA. ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. INEXISTENTE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS PARÂMETRO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Rejeitada a preliminar de inovação recursal, uma vez que a tese arguida pelo agravante foi apresentada no juízo de origem, tendo sido refutada na decisão agravada.
2. O erro de cálculo material pode ser alegado a qualquer tempo, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, no caso em comento não se trata de erro de cálculo, mas busca o agravante alterar o próprio título judicial, que condenou o devedor ao pagamento de quantia certa e determinada e estabeleceu os critérios para atualização da dívida
.
3. Competia ao executado, no caso de discordância acerca dos parâmetros determinados no título judicial, interpor recurso adequado para tal fim. Após o trânsito em julgado não se pode alterar o título judicial, em virtude da eficácia preclusiva da coisa julgada
. 4. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TJ-DF 07148094520248070000 1904402, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 08/08/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2024)

Assim, não se vislumbrando qualquer nulidade ou erro material nos cálculos homologados pelo juízo de origem
, deve ser desprovido o recurso
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025